Tribunal: TJMT
Processo: 1000467-67.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000467-67.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]
Parte(s):

[MARIA DA ASSUNCAO LEITAO MELO - CPF: 535.593.471-49 (AGRAVANTE), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO –

OMISSÃO – VÍCIO – NÃO VERIFICADO – MATÉRIA CLARA E EXPRESSAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO
– REDISCUSSÃO
–
INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS –
REJEITADOS OS DECLARATÓRIOS
.

Os embargos declaratórios
são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.
REDISCUSSÃO. INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS DECLARATÓRIOS.
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Embargos de Declaração interpostos por Maria da Assunção Leitão Melo contra acórdão que negou provimento ao seu recurso regimental, mantendo decisão monocrática desfavorável em processo envolvendo o Banco Volkswagen S/A. A embargante alega omissão no acórdão, argumentando que o caso concreto apresenta distinções em relação à tese firmada no Tema Repetitivo 1.132 do STJ, além de requerer os embargos para fins de prequestionamento.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido é omisso em relação às particularidades do caso que poderiam afastar a aplicação do Tema Repetitivo 1.132; e (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis para fins de prequestionamento, mesmo na ausência de vícios no julgado.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsto no artigo 1.022 do CPC, não sendo o caso dos autos, pois o acórdão proferido apresenta clareza quanto aos fatos e à aplicação do entendimento consolidado no Tema 1.132.

4. A tese pacificada pelo STJ no Tema 1.132, sobre a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no ato da contratação, não se refere à possibilidade de purga da mora mediante pagamento apenas das parcelas vencidas, mas exige a quitação integral do contrato.

5. Da detida análise do caso, inexiste particularidade relativa à notificação extrajudicial, capaz de afastar a incidência do Tema 1.132 do STJ, que reconhece válida a notificação enviada ao endereço do contrato, para fins de constituição em mora.

6
. A pretensão da embargante de modificar a decisão por meio de embargos de declaração é inadmissível, pois o recurso não pode ter caráter infringente.

7
. Quanto ao prequestionamento, o artigo 1.025 do CPC dispõe que, mesmo em caso de rejeição dos embargos de declaração, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, se reconhecidos como relevantes pelo tribunal superior.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

8
. Embargos de declaração rejeitados.

*Tese de julgamento*:

1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC devem estar presentes para o cabimento dos embargos de declaração.

2. O simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não justifica o uso dos embargos de declaração como recurso de natureza modificativa.

3. Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos de declaração, mesmo que rejeitados, conforme o art. 1.025 do CPC.

*Dispositivos relevantes citados*: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.

*Jurisprudência relevante citada*:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 18/12/2023.

TJMT, ED 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 4a Câmara Cível, j. 19/11/2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Maria
d
a Assunção Leitão Melo
,
contra o acórdão que
negou
provimento ao
seu
recurso

regimental
, interposto
em face do
embargad
o
,
Banco Volkswagen S/A
,
p
ara
manter a decisão monocrática que negou provimento ao apelo.

Em apertada síntese,
o banco
embargante alega
que o acórdão vergastado é omisso, pedindo por sua reforma substancial.

Afirma que há nuances no caso concreto que merecem ser avaliados, que, no seu entendimento, distinguem a hipótese dos autos do entendimento que originou o Tema Repetitivo 1.132.

Defende ainda o cabimento dos declaratórios com a finalidade de prequestionamento de matéria.

P
ugna pelo acolhimento dos declaratórios a fim de sanar o vício alegado.

C
ontrarrazões
pela rejeição dos declaratórios, id
244134178
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em apertada síntese,
o banco
embargante alega
que o acórdão vergastado é omisso, pedindo por sua reforma substancial.

Afirma que há nuances no caso concreto que merecem ser avaliados, que, no seu entendimento, distinguem a hipótese dos autos do entendimento que originou o Tema Repetitivo 1.132.

Nesse sentido, argui que
no momento do ajuizamento d
a
consigna
tória

em pagamento
(
11/01/2023
)
, o processo de busca e apreensão apresentava um cenário completamente favorável
a
embargante e condizente com o então entendimento do
E
grégio Superior Tribunal de Justiça, circunstância que permitia à embargante, naquele momento, quitar as parcelas vencidas para resolver-se a questão.

Pois bem.

Em que pese o argumento d
a
embargante, vê-se que o acórdão não necessita de qualquer elucidação.

No entanto, impende destacar que o entendimento repetitivo do STJ, Tema 1.132, que trata da validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço do requerido, indicado no ato da contratação, não se relaciona à possibilidade ou não de entender purgada a mora tão somente com o pagamento das parcelas vencidas.

O entendimento do Tema 1.132 em sede de recurso repetitivo é tese pacificada do STJ e, possui característica vinculativa, de maneira que deve ser seguida pelos tribunais pátrios, uma vez que firmado o direcionamento.

Já o pagamento de parcelas vencidas, há muito não é reconhecido como purga da mora, para fins liberatórios de busca e apreensão, devendo para tanto quitar a integralidade do contrato.

Nesse contexto, apesar do inconformismo da embargante, descabida a modificação do julgado.

Por fim, v
ale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação.

O
inconformismo
d
a
embargante com o decidido no acórdão e a modificação almejada, não pode ser alcançado via embargos.

E, apenas para enfatizar, nota-se que a matéria foi devidamente tratada na decisão recorrida.

Portanto, n
ão há vício a se reconhecer.

Os embargos declaratórios
são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

Nesse contexto, sucede que
a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado,
inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo

Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)
.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024